Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707776-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARQUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOSÉ MARQUES DA SILVA contra a decisão interlocutória de ID146791918 (proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 iniciado contra o DISTRITO FEDERAL, autos n. 0714396-46.2022.8.07.0018) e que integrada pela decisão de ID148685635 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo agravante), em que indeferidos, respectivamente, a impugnação apresentada pelo Ente estatal e o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença formulado pelo agravante. Esta a primeira decisão: “I – Trata-se de impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença da obrigação de fazer ajuizado por JOSE MARQUES DA SILVA (ID 136108012), no qual almeja a satisfação do crédito de R$ 16.120,43, conforme memória de cálculo de ID 136108016, sendo R$ 15.966,12 referentes ao crédito principal (benefício alimentação devido no período de janeiro/1996 a março/1997) e R$ 154,31 concernentes às custas judiciais adiantadas (ID 135516580), além dos honorários de advogado relativos ao presente cumprimento de sentença fixados em ID 139734088 e ressarcimento das custas recolhidas em ID 139562368. Na impugnação (ID 142870166), o executado argui excesso de execução no montante de R$ 7.439,19, alegando que a verba exequenda foi atualizada com base no IPCA-E no período de 01/01/2001 a 30/11/2021, quando o correto seria a incidência do INPC até 28/06/2009 e, a partir dessa data, a utilização da TR como indexador até dezembro de 2021. Resposta em ID 145109433. É a síntese do necessário. Decido. II – Trata-se de cumprimento de sentença visando à satisfação do crédito principal e dos honorários de advogado, além do ressarcimento das custas judiciais referentes a esta fase processual. O executado insurge-se contra o termo inicial da incidência do IPCA-E como indexador da atualização monetária da verba exequenda. Consoante revelam os autos, o acórdão n. 730893 (ID 136108018, p. 11-18), que deu parcial provimento à remessa oficial “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista”, foi posteriormente modificado pelo acórdão n. 948208 (idem, p. 19-23), que acolheu os declaratórios opostos pelo SINDIRETA, nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (Grifamos) O SINDIRETA opôs novos embargos de declaração, que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 136108018, p. 24-30), in verbis: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data’ [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor. ” (Grifamos) O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 136108018, p. 66, e, consoante se extrai dos excertos acima transcritos, depreende-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária, ao contrário do que sustenta o DISTRITO FEDERAL. O referido julgado determinou tão somente a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/2009, em consonância com a decisão do e. STF proferida do RE 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública nos termos previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” (Grifamos) Por outro lado, com relação à correção monetária, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR, ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Na mesma esteira, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG fixou a tese de que nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (g. n.). Em relação à Taxa SELIC, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da publicação da EC 113/2021, qual seja, 09/12/2021, em observância ao entendimento vinculante fixado pelo STF no RE 730462 (Tema 733). Portanto, analisando a planilha de cálculo de ID 136108016, verifica-se que a parte exequente observou integralmente os parâmetros definidos no título judicial exequendo, bem como o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL. Em decorrência, HOMOLOGA-SE o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito de ID 136108016. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, observando-se o destacamento dos honorários contratuais (ID 136108013) e as custas recolhidas em IDs 135516580 e 139562368. Intimem-se” (ID146791918, autos originários). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pelo agravante José Marques da Silva: “I – JOSE MARQUES DA SILVA interpôs embargos declaratórios contra a decisão de ID 146791918, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante sustenta que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa do crédito. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Com efeito, não procede a alegação de existência de parcela incontroversa do crédito. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão em âmbito recursal poderá alterar os critérios para correção do valor e repercutir no montante da execução. III – Pelo exposto, à míngua de qualquer vício a ser sanado, REJEITAM-SE os embargos de declaração ( )” (ID148685635, autos originários). Nas suas razões, o agravante alega: “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.681,24 conforme bem demonstra o ID 142870168, eis que encontra-se ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento ( )” (ID44317012 – p.3). Sustenta que “o objeto posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação” (ID44317012 – p.3). Destaca que “o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. ” (ID44317012 – p.5/6). Aduz não haver “dúvidas ( ) acerca ( ) do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo abaixo buscado, ante o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente o dispositivo legal contido no art. 535, § 4°, do CPC” (ID44317012 – p.8). Ao final, requer: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados” (ID44317012 – p.8). Preparo recolhido (ID44317015). Os autos foram-me distribuídos em 09/03/2023 e, em razão de licença médica, redistribuídos em 10/03/2023 (certidão de ID44449059). Em 15/03/2023, tornaram-me os autos redistribuídos (certidão de ID44627059) após decisão da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva (ID44588095). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual indeferida a impugnação apresentada por Distrito Federal (agravado), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por José Marques da Silva (agravante). Conforme anotado no relatório, o agravante defende a possibilidade, no atual estágio processual, de expedição de requisitório para pagamento da parte incontroversa do débito. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0714396-46.2022.8.07.0018, apontando violação do art. 535, § 4o do Código de Processo Civil e frisando o caráter alimentar das verbas em questão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), iniciado pelo agravante José Marques da Silva contra o Distrito Federal (ID136108012, autos originários). Regularmente intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando excesso de execução em razão de emprego indevido do IPCA-E como índice de correção monetária, quando deveria ter sido aplicada a TR (ID142870166, autos originários). Sobreveio a decisão agravada pela qual rejeitada a impugnação do Distrito Federal e condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença e a consequente expedição dos requisitórios à preclusão da decisão (ID146791918, autos originários). Em seguida, o agravante José Marques da Silva opôs embargos de declaração, afirmando omissão quanto ao reconhecimento de parcela incontroversa do débito; requereu o suprimento do alegado vício para o fim de retomada do trâmite processual e expedição de requisitório com relação ao valor incontroverso (ID147995475). Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão de ID148685635 (autos originários). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido da possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento de parcela incontroversa de pronunciamento judicial transitado em julgado: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” De se destacar que referida tese está de acordo com o art. 535, § 4o do CPC, que assim dispõe: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento” Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição de requisitório referente ao valor incontroverso (valor base), quando o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação se restrinja à discussão relativa aos índices de correção monetária aplicáveis ao débito exequendo. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. ( )” (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO E RPV. FRACIONAMENTO. MESMO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator (a): MARCO AURÉLIO) 2. No presente caso, considerando que a discussão em outro agravo de instrumento se resume ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. ( )” (Acórdão 1603077, 07161386320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1329453, 07500987820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ E STF. DECISÃO REFORMADA. 1 - O próprio Executado, em seus Embargos à Execução, declara que os cálculos realizados pela Gerência de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal observaram fielmente o que foi decidido judicialmente, revelando o valor que entende constituir excesso de execução e aponta expressamente o que entende como devido, ou seja, o valor tido como incontroverso. 2 - A Constituição Federal, em seu artigo 100, § 8o, veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de seu enquadramento como obrigação definida em lei como de pequeno valor, nos termos do § 3o do mesmo artigo, visando impedir que um mesmo credor utilize dos dois sistemas de pagamento existentes - precatório e RPV - para a satisfação do seu crédito. Não há, no entanto, óbice à expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa nos autos, conforme entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1252380, 07226012620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Exata hipótese dos autos. A discussão no agravo de instrumento n. 0708441-54.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, restringe-se ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso. Na sua impugnação, o Ente distrital indicou o valor que entende como devido caso aplicada a TR, qual seja, R$ 8.681,25 (ID142870166, autos originários); essa quantia caracteriza valor base incontroverso, de sorte que, em regra, autorizaria o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. No entanto, embora demonstrada a probabilidade do direito do agravante, não se vislumbra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação em aguardar o julgamento do mérito do presente recurso e do agravo de instrumento n. 0708441-54.2023.8.07.0000 (interposto pelo Distrito Federal), medida mais adequada ao caso, pois visa a evitar risco de decisões conflitantes e tumulto processual. De se destacar que o julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado costuma ser célere, além de que os valores devidos serão atualizados quando do pagamento do débito. Forte nestas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora